Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. TRANSAÇÕES EM TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DÉBITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I - A conduta do Banco-réu, ao permitir a realização de transações nas contas da requerida, mediante fraude em terminal de autoatendimento, representa falha na prestação do serviço, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do eg. STJ
II – A situação vivenciada pela apelada-autora que, em relação às operações realizadas indevidamente que, somadas, atingiram nove vezes o valor do provento mensal que ela recebia, assim como quanto à negativa de estorno dos valores pelo banco apelante, causaram-lhe angústia, transtornos, sofrimento e estresse que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana, atingindo a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Dano moral configurado.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Reduzido o valor fixado na r. sentença.
IV – O valor do proveito econômico obtido pela autora impõe a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais previstos no art.85, §§2° e 3o. Tema 1076 do eg. STJ.
V – Apelação parcialmente provida.